Tribunal: TJMMG
Processo: 0000575-51.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Processo n. 0000575-51.2018.9.13.0003 Revisor: e relator para o acórdão Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 05/11/2020 Publicação: 16/11/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - PREVARICAÇÃO - POLICIAL MILITAR QUE, POR INTERESSE PESSOAL, DEIXA DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS AO TOMAR CONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABUSO DE CONFIANÇA - UTILIZAÇÃO DE SENHA DE COLEGA DE FARDA PARA CONFECCIONAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS - CRIMES CONFIGURADOS - INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Jaimerson Bergamin e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória de primeiro grau. Ficou vencido o Desembargador Jadir Silva, que deu provimento parcial ao recurso interposto pela defesa. Relator para acórdão o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cabo PM Jaimerson Bergamin, através do ilustre causídico que patrocina a sua defesa, em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (fls. 748/749 e verso). Em data de 25 de maio de 2018, o Ministério Público denunciou o número 146.937-8, Cabo PM Jaimerson Bergamin, ora apelante, como incurso nas sanções dos arts. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-C). Narra a denúncia: Consta dos autos que no dia 14 de outubro de 2017, por volta de 08h24min, na cidade de Governador Valadares-MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Na mesma ocasião, o denunciado inseriu, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Segundo consta, na data e local supramencionados, a Sra. Adélia, esposa do militar denunciado se envolveu num acidente de carro com a motociclista Ariane, que caiu ao solo e sofreu escoriações no braço e lesão na perna. Imediatamente, Adélia ligou para o denunciado (seu marido) e pediu que ele se deslocasse ao local do acidente. O denunciado, de folga e à paisana, se dirigiu para o local e após se identificar como militar conduziu a ocorrência em benefício de sua esposa. Na ocasião, não adotou as providências necessárias em acidente de trânsito com vítima, deixando de acionar uma viatura de serviço para o registro. Também deixou de apreender o veículo da sua esposa que não estava devidamente licenciado e ainda deixou de tomar providencias em desfavor da condutora da motocicleta, que era inabilitada e conduzia a motoneta sem placas de identificação. Posteriormente, se dirigiu para a sede da 44ª Cia e, mesmo sendo orientado sobre a necessidade da presença das duas partes envolvidas no acidente para o registro da ocorrência, decidiu registrar o REDS sem a presença de Ariane e de sua esposa. Para isto, pediu a Cb PM Priscilla, que estava ocupada registrando uma outra ocorrência, que o deixasse registrar o BO utilizando sua senha. De posse da senha da Cb PM Priscilla, a quem fez acreditar que se tratava de um registro simples, registrou o REDS inserindo informações inverídicas, fazendo parecer que as partes envolvidas no acidente haviam se deslocado para a sede da 44ª Cia para o registro, especialmente registrando que a condutora Ariane havia dado a mesma versão do acidente que fora relatada pela sua esposa, mesmo não estando presente no registro. O denunciado até preencheu um termo de vistoria do veículo da esposa, fazendo parecer que o veículo também estava na sede da 44ª Cia, bem como preencheu um recibo de custódia do carro para a própria esposa, mesmo sabendo que o carro deveria ter sido apreendido. Ainda constou no campo “situação do local” a seguinte informação: “acidente com vítima, veículo prestou socorro”, como se o veículo da sua esposa tivesse socorrido a condutora da motocicleta. Alguns dias depois, a Cb Priscilla ao tomar conhecimento das irregularidades e do teor do REDS, comunicou o fato ao seu Comandante direto, o que originou no presente IPM. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 319 (prevaricação) e art. 312 (falsidade ideológica), todos do Código Penal Militar requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 29 de maio de 2018 (fls. 149/150). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê às fls. 150/504 e verso. Em sessão de julgamento (fls. 502/503) realizada em 5 de setembro de 2019, o ilustre representante do Ministério Público pediu a desclassificação de ambas as condutas para o crime previsto no art. 332 do Código Penal Militar, e a defesa do militar requereu fosse julgada improcedente a denúncia para absolvê-lo das imputações que lhe foramTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 feitas, com fundamento na letra “b” do CPPM. Ao final, o egrégio Conselho Permanente de Justiça assim decidiu: 1) Em relação ao crime previsto no art. 312, do CPM, por maioria de três votos a um, absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. 2) Em relação ao crime previsto no art. 319, do CPM, por quatro votos, condenou o acusado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. 3) Em relação ao crime previsto no art. 332, §2°, do CPM, por maioria de três votos a dois - regra do termo médio -, condenou o acusado à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto. Art. 435, parágrafo único, do CPPM. No total, as penas somadas são de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, concedido o “sursis” penal. VOTO Vencido: Votou vencido em relação ao crime previsto no art. 312, do CPM, o Juiz Militar, 2° Ten PM Bruneiffer de Souza Dutra, o qual condenou o acusado à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprido em regime aberto. Votou vencido em relação ao crime previsto no art. 332, do CPM, os Juízes Militares 2° Ten PM Bruneiffer de Souza Dutra e o Cap PM Daniel Felipe Soares, os quais condenaram o acusado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. O Juiz Militar, 1° Ten PM Henrique, o qual considerou absorvida a referida conduta pelo crime de prevaricação. Votou vencida a Juíza de Direito em relação ao crime e à pena, desclassificando ambas as condutas para a prática do crime previsto no art. 332, §2°, do CPM, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, a pena de 02 (dois) meses em regime aberto - não se computando o seu voto nos crimes previstos no art. 312 e no art. 319, ambos do CPM, por considerar o ponto culminante da narrativa criminosa o abuso de confiança prevista no art. 332, do CPM, sendo o contexto anterior a chave de compreensão para a única figura típica configurada. A sentença, acostada às fls. 507/516, foi lida em 22 de novembro de 2019, conforme se vê à fl. 522. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (fl. 522) e, nas suas razões recursais, às fls. 527/530, aduziu que, em relação ao art. 319 do CPM, basta compulsar a fundamentação do voto vencido da nobre Juíza togada (fl. 516) para constatar que o suposto crime previsto no art. 319 (prevaricação), no caso em comento, constituiu um meio para a configuração do crime previsto no art. 322, §2°, do Código castrense. Destacou o trecho do voto: “o ponto culminante de narrativa criminosa o abuso de confiança previsto no art. 322 do CPM, sendo o contexto anterior a chave de compreensão para a única figura típica configurada”. Alegou que a condenação do apelante nas iras do artigo 319 não merece prosperar, uma vez que ilegal e abusiva, consoante esposado pela douta Juíza togada. Ressaltou que o próprio representante do Ministério Público, durante sua sustentação em plenário, não imputou ao ora apelante a prática do delito em comento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No que tange à condenação pela prática do crime previsto no art. 322 do CPM, alegou que, de igual forma, não poderá prosperar porque as provas dos autos demonstram a inexistência de dolo, uma vez que o elemento do tipo é a vontade de prejudicar direitos, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo certo que o ora apelante não desvirtuou nem o dano, nem a lesão corporal. Ao final, requereu seja reformada a sentença, para absolver o apelante com fincas no art. 439, “b”, do CPPM. Em suas contrarrazões, às fls. 534/535verso, o ilustre representante do Ministério Público sustentou que não merece guarida o argumento da defesa de que a condenação do apelante nas iras do art. 319 do CPM é ilegal e abusiva porque tal alegação se mostra vaga, tendo a defesa se limitado a copiar trechos da sentença, à míngua de argumentos plausíveis que justifiquem a absolvição do recorrente. Em relação ao argumento de ausência de dolo, atinente à “vontade de prejudicar direitos, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (fl. 530)”, na suposta prática da conduta do crime do art. 332 do CPM, esclareceu que o referido artigo não traz esse elemento para sua configuração, sendo possível perceber que a defesa se equivocou, lançando mão de argumentos concernentes ao art. 312 do mesmo códex. Salientou que, em respeito ao debate, o dolo previsto no art. 322, §2°, do CPM restou demonstrado uma vez que o apelante faltou com seu dever de lealdade, abusando da confiança que lhe foi depositada por sua colega de farda, a policial militar Cb PM Priscilla Catherine Santana Carvalho Guedes Beraldo, redigindo o REDS de acordo com seus próprios interesses e utilizando-se da senha da referida militar, sem sequer consultá-la quanto ao conteúdo. Ressaltou que vige no sistema jurídico brasileiro o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que tem liberdade para embasar suas decisões nas provas e nos indícios existentes nos autos, levando em conta sua livre convicção, nos limites impostos pela lei e pela Constituição; e que a sentença ora combatida respeita tal princípio, porquanto bem fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, não havendo razões para a sua reforma. Ao final, requer se conheça do recurso interposto pela defesa e seja ele improvido quanto ao mérito, uma vez que a decisão de primeiro grau respeita as disposições legais aplicáveis à espécie. Em sua manifestação às fls. 547/550, o douto e culto Procurador de Justiça junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a manutenção do decisum. Os fatos são incontroverso, não havendo que se falar em consunção da prevaricação pelo abuso de confiança ou boa-fé, na forma culposa, porquanto este é crime menos grave do que o primeiro (princípio jurídico major absorbet minorem).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outrossim, o delito do art. 332 do CPM consumou-se com mero abuso de confiança ou boa-fé, posto que não exige resultado naturalístico. Constitui ele crime de atentado, bastando que “o fato atente contra a administração ou o serviço militar”. A prevaricação consumou-se já no local do acidente de trânsito, onde o denunciado, de folga e à paisana, para satisfazer interesse pessoal, assumiu a ocorrência como policial militar e deixou de acionar viatura de serviço para o registro do sinistro, de apreender o automóvel de sua esposa, que não estava devidamente licenciado, bem como de tomar providências contra a condutora da motocicleta, que era inabilitada e conduzia tal veículo sem placas de identificação. Cabe citar, sobre o concurso entre prevaricação e abuso de confiança ou boa-fé (na forma dolosa), o acórdão proferido pelo STM na Ap 0000028-84.2009.7.09.0009 (íntegra do julgado anexa), em que foi Relator o Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos (STM): EMENTA: APELAÇÃO. PREVARICAÇÃO (art. 319 do CPM - duas vezes) e ABUSO DE CONFIANÇA OU BOA-FÉ (art. 332 do CPM). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. O Réu, deliberadamente, deixou de implantar em seu bilhete de pagamento o desconto devido do valor correspondente à taxa de ocupação por uso de próprio nacional residencial (PNR), incorrendo, uma vez, no crime de prevaricação. O Oficial ainda ludibriou a confiança e boa-fé do seu Comandante/Ordenador de Despesa, uma vez que, como Chefe da Divisão de Pessoal e do Setor de Pagamento de Pessoal, era o responsável pela conferência mensal do Formulário de Alteração de Pagamento a ser apresentado àquela autoridade para envio ao Centro de Pagamento do Exército, e apresentou-o sabendo que continha informação inexata, qual seja, a exclusão indevida de seu nome da relação de desconto por ocupação do imóvel. Apesar de não ter sido produzida qualquer prova em Juízo pelo Parquet, tais práticas delituosas restaram comprovadas por documentos do IPM e pela confissão do Réu. A imputação do segundo crime de prevaricação, entretanto, não encontra amparo probatório nos autos. O Acusado afirmou que lhe foi concedido prazo para pagar os descontos em atraso. O pagamento de fato foi realizado. A única testemunha que poderia confrontar sua assertiva não foi ouvida em Juízo. Provimento parcial do apelo ministerial para condenar o Réu à pena unificada de 01 ano de prisão, com o benefício do sursis por dois anos. Decisão majoritária quanto à absolvição do segundo crime de prevaricação. (Superior Tribunal Militar. Apelação n° 0000028- 84.2009.7.09.0009. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 15 ̈M03 ̈M2012, Data de Publicação: 27 ̈M04 ̈M2012). No mais, conforme bem pontuou o ilustre Promotor de Justiça em suas contrarrazões (fl. 535), o argumento da defesa sobre ausência de dolo no crime de abuso de confiança ou boa-fé, na modalidade culposa, não tem pertinência alguma, guardando, na realidade, relação com o tipo do art. 312 do CPM, capitulado na exordial, mas não objeto da condenação. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cabo PM Jaimerson Bergamin, em face da sentença que o condenou a 06 (seis) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 319 (prevaricação) e a 02 (dois) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 332, §2º (abuso de confiança ou boa-fé), ambos do Código Penal Militar. Unificada a reprimenda, totalizou-se 08 (oito) meses de detenção a serem cumpridos em regime aberto, concedido o sursis. Consta da peça acusatória que no dia 04/10/2017 a Sra. Adélia, esposa do militar, ora apelante, se envolveu em um acidente de trânsito com a motociclista Ariane que ao cair sofreu escoriações no braço e uma lesão na perna. Imediatamente, Adélia ligou para o apelante e pediu que ele se deslocasse para o local dos fatos. O militar, ora apelante, de folga e a paisana, se dirigiu para o local e após se identificar como militar conduziu a ocorrência em benefício de sua esposa. Na ocasião, ele deixou de adotar as providências necessárias, pois, não acionou uma viatura para confeccionar o registro do boletim de ocorrência e apreender o veículo da sua esposa que não estava devidamente licenciado. Também, quanto a condutora da motocicleta que era inabilitada e trafegava sem placas de identificação, deixou de adotar as providências necessárias. Ato contínuo, ele se dirigiu para a sede da 44ª Cia e, mesmo após ser orientado acerca da necessidade da presença das duas partes envolvidas no acidente, decidiu registrar o REDS sem a presença das mesmas. O militar, ora apelante, pediu a Cb PM Priscilla que estava ocupada registrando uma outra ocorrência para que o deixasse registrar um boletim de ocorrência utilizando sua senha. De posse da senha da CB PM Priscila a quem fez acreditar que se tratava de um registro simples, registrou o REDS inserindo informações inverídicas. O apelante fez constar informações que levavam crer que as partes envolvidas no acidente haviam se deslocado até a 44ª Companhia para o registro e que inclusive, teriam dado a mesma versão quanto a dinâmica do acidente. O militar, ora apelante, preencheu um termo de vistoria do veículo da sua esposa, fazendo parecer que o veículo estava na Sede da 44ª Cia, bem como preencheu um recibo de custódia do carro para a própria esposa, mesmo sabendo que o carro deveria ter sido apreendido. Constou, ainda, no campo “situação do local” a seguinte informação: “acidente com vítima, veículo prestou socorro”, informação que fazia crer que o veículo da sua esposa havia socorrido a condutora da motocicleta. Alguns dias depois a Cb PM Priscilla tomou conhecimento das irregularidades e do teor do REDS e levou os fatos ao conhecimento do seu Comandante direto. Nesse contexto, e após detida análise do caderno probatório entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos termos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 As declarações prestadas pela Cb PM Priscilla Catherine Santana Carvalho Guedes Beraldo comprovam que o militar, ora apelante, procurou o atendimento da SOU da 44ª CIA e após identificar que a Cb PM Priscilla estava ocupada registrando uma outra ocorrência solicitou que a mesma o deixasse registrar o boletim de ocorrência utilizando sua senha. A militar autorizou ou permitiu que o apelante confeccionasse o boletim de ocorrência tendo ele confeccionado o documento público, no entanto, sem apresentar todas as facetas do acidente de trânsito, vejamos: [...] no dia eu estava de serviço na SOU da 44ª Companhia e tinha que fazer ocorrência, atender o telefone, fazer a segurança interna, gerar ocorrência, cadastrar viatura e gerar atividade para as viaturas e eu estava fazendo um boletim de ocorrência de extravio só que como a minha função não era só fazer esse boletim de ocorrência eu demorei a acabar ele porque toda hora eu tinha que parar para fazer o serviço da SOU nisso o Cabo Bergamim chegou e falou assim “ô Priscila minha esposa deu uma esbarradinha ali você faz uma ocorrência para mim” e eu falei faço sim só que eu estou fazendo uma ocorrência aí como ele fazia o mesmo serviço que eu na SOU ele sabia operar o CAD aí ele falou “Ô Priscila eu posso gerar” e eu falei pode aí ele gerou a ocorrência aí ele me perguntou posso logar na sua conta eu falei pode porque eu estava de serviço aí como ele viu que eu estava demorando ele me perguntou pode iniciar a ocorrência eu falei pode aí eu fui lá liguei o computador coloquei a minha senha e falei pode iniciar a ocorrência depois eu olho, quando você estiver acabando você me chama que eu confiro. Aí eu fui fazer minha ocorrência acabei ela e fui fazer meu serviço da SOU e esqueci do Bergamim aí só na hora do almoço quando eu fui sair que eu vi que ele já não estava mais lá (...) Perguntada sobre quando tomou conhecimento da suposta falsidade da suposta escrita em desacordo com a realidade que ele teria feito, respondeu que, alguns dias depois (...) o Cabo Pena me ligou e disse que tinha ido uma moça procurar o PROTI que é onde registra ocorrências de trânsito falando que ia me denunciar por causa de ocorrência que eu fiz aí eu abri a ocorrência porque ele me passou o endereço e o nome da mulher então eu abri então eu deduzi pelo nome que era a ocorrência que o Cb Bergamim tinha registrado só que eu não lembrei dessa ocorrência não. Perguntada sobre qual providência tomou após tomar ciência dos fatos, respondeu que, eu conversei com meu chefe e perguntei o que podia ser feito para consertar aquela situação. Perguntada se o Cabo Pena havia lhe passado sobre o que estava errado, sobre qual informação que não estava correta, respondeu que, a moça falou que ia me denunciar porque ela não foi fazer a ocorrência e eu fiz uma ocorrência com o nome dela sendo que ela nem foi na Companhia fazer [...] As testemunhas Cap. PM Matheus de Oliveira Lopes e Cb PM Marcelino Costa Pena corroboram as alegações apresentadas pela Cb PM Priscilla, senão vejamos: Capitão PM Matheus de Oliveira Lopes [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No dia dos fatos eu me encontrava no gozo de férias anuais eu exercia a função de Comandante de Companhia e ao retornar das férias me foi repassado a situação e a cabo Priscila me mandou um PA e eu enviei para Unidade para fins de apuração. Perguntado sobre o conteúdo do painel administrativo, respondeu que, ela disse que houve um acidente envolvendo a esposa do cabo Bergamin e uma terceira pessoa e o Bergamin procurou a companhia para registrar um REDS e a Priscila era plantão no dia o Bergamin exercia a função de plantão mas no dia ele se encontrava de folga ela estava atendendo e liberou a senha dela para ele iniciar o REDS e ele acabou fazendo a ocorrência toda. Perguntado sobre a repercussão dos fatos na Unidade, respondeu que, trouxe repercussão, pois, a outra parte envolvida no acidente procurou um posto de registro de ocorrência de trânsito e ela foi informada que já tinha sido confeccionado o REDS a tropa realmente ficou chateada com esse fato porque pareceu que foi a Priscila quem fez a ocorrência mas na verdade quem fez a ocorrência foi o Cabo Bergamin e isso trouxe uma repercussão negativa para nós lá. [...] Cabo PM Marcelino Costa Pena [...] Quando eu fiz contato com a Priscilla eu não sabia que o Cb Bergamin teria sido o fator motivador não (...) eu estava no pedestre conversando com outros policiais lá sobre outros assuntos e ela chegou na presença de um rapaz e de outra menina e falou que queria fazer um boletim de ocorrência mas com um boletim de ocorrência na mão aí o PM falou, mas você está com um boletim na mão e ela falou não esse boletim aqui está errado não foi isso que aconteceu (...) e disse que queria que fizesse um complemento só que quem faz o complemento é só quem fez o boletim de ocorrência aí o pessoal falou com ela para procurar aí eu chamei ela e perguntei o que estava acontecendo e ela falou que havia acontecido o fato assim, assim, assado e quem fez o boletim não fez do jeito certo aí eu pedi para ler e estava ela, uma mulher e um rapaz aí eu li e falei com ela pelo que eu conheço a Priscilla esse relato não é dela não porque a Priscilla desculpa ela é bem picuinha para fazer as coisas ai eu falei com ela vai na 44, vê o dia que ela vai estar de serviço e conversa com ela para ver o que realmente aconteceu aí o namorado dela falou que eles iriam na corregedoria e eu falei direito seu de ir na Corregedoria, mas, se eu fosse vocês eu iria na 44 primeiro para saber o que aconteceu e ela disse há tá, ok então. Ai quando ela saiu eu liguei para Priscilla e primeiro ela não atendeu depois ela me retornou e eu perguntei para ela “Priscilla você registrou algum boletim de ocorrência de acidente de trânsito semana passada ou há um tempo atrás” e ela disse que tinha registrado um monte e eu disse para ela que tinha vindo uma menina aqui e tinha falado que ia na Corregedoria porque o boletim de ocorrência dela estava esquisito e pelo que eu te conheço dá uma olhada aí nesse boletim de ocorrência e aí nós desligamos daí um tempo ela me ligou e falou obrigada eu vou tomar minhas providências e não falou mais nada (...) Perguntado sobre o que a Sra. Ariane falou que era divergente do REDS, respondeu que, ela falou para mim que lá no REDS dava a entender que ela teria concordado, mas ela estava com o prontuário médico e me mostrou dizendo olha o horário médico eu não estava lá eu nem sei onde é esse lugar que é a 44 CIA aí eu falei você nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sabe e ela disse eu não tenho habilitação mas não acho certo o que está escrito aqui. [...] A testemunha Cabo PM Juarez Machado Nicolau quando inquirido, relatou que, encontrou com o apelante na Sede da 44ª Cia e que esse lhe pediu ajuda para registrar um boletim de ocorrência de trânsito, no entanto, como estava de serviço na Administração não pode lhe ajudar tendo na ocasião orientado acerca da necessidade da presença das duas partes envolvidas no acidente, vejamos: [...] No dia dos fatos eu me encontrava na sede da Cia e eu assumiria o serviço na Administração e cobriria um outro militar que estava de férias e nesse momento enquanto eu aguardava o pessoal abrir a sala ele me avistou lá e me perguntou se eu poderia ajudar ele a registrar uma ocorrência de acidente de trânsito aí eu disse para ele que eu não estava escalado naquele plantão ali mas sim para a Administração aí eu perguntei a ele do que se tratava e ele falou que era acidente de trânsito aí eu perguntei para ele se era com vítima ou sem vítima porque é de praxe para gente que trabalhou no posto muito tempo registrando acidente de trânsito perguntar se é com vítima ou sem vítima e ele me respondeu que era sem vítimas e que a escoriação era leve e eu falei com ele então é com vítima aí eu expliquei para ele que eu não poderia registrar a ocorrência e orientei no seguinte aspecto, assim como eu oriento todas as pessoas que chegam no posto, os envolvidos podem fazer as ocorrências no posto fixo se tratando de ser com vítima ou sem vítima (...) perguntei se ele teria os dados porque aí se o envolvido ou a outra parte tiver os dados, vamos supor que a pessoa evadiu e eu tenho a placa eu posso fazer a ocorrência sozinho ou se a pessoa não quis aguardar no local e não quis comparecer ao posto mais me forneceu os dados dela também pode ser feita a ocorrência mais eu falei com ele que o ideal é que as duas partes estando em acordo procurassem um posto para ser feito a ocorrência (...) depois de orientar ele disse que iria pedir para o plantão confeccionar o registro do boletim. [...] Assim, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvida da ocorrência delitiva. O Cb PM Jaimerson Bergamin, abusou da confiança que lhe foi depositada pela Cb PM Priscilla Catherine Santana Carvalho Guedes Beraldo e, utilizando-se de sua senha, inseriu no boletim de ocorrência aspectos que não foram confirmados pela parte envolvida no acidente, a Sra. Ariane Rosa da Costa (fls. 14/16). Outrossim, o apelante, deixou de praticar indevidamente ato de ofício, pois, no local do acidente, estando de folga e à paisana, e para satisfazer um interesse pessoal assumiu a ocorrência e deixou de acionar a viatura de serviço para registro do sinistro e, também deixou de apreender o veículo da sua esposa que não estava devidamente licenciado. Deixou, ainda, de tomar providências quanto a condutora da motocicleta que além de inabilitada trafegava com a motoneta sem placas de identificação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Quanto a absorção do delito de prevaricação pelo crime de abuso de confiança ou boa-fé, entendo que, o argumento da defesa não merece guarida. Ao meu entendimento, o crime de prevaricação não constituiu meio necessário, tampouco fase normal de preparação ou execução para o crime de abuso de confiança. Ademais, corroboro do entendimento manifestado pelo douto Procurador de Justiça no sentido que o delito previsto no art. 332, §2º, CPM é menos grave do que o capitulado no art. 319, CPM e pelo princípio da consunção se entende que a conduta mais ampla engloba a menos ampla, não ao contrário, como se pretende a defesa. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante não encontram respaldo no caderno probatório estando totalmente dissociada das provas carreadas aos autos. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do Cb PM Jaimerson Bergami, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. É como voto. DES. JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Da análise dos autos, entendo que o recurso de apelação interposto pela Defesa deverá ser provido, parcialmente, para reformar a sentença no tocante à condenação pela prática do delito de prevaricação. Consta da denúncia que, no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 08h24min, na cidade de Governador Valadares-MG, o apelante deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal, consistente no fato de deixar de adotar as providências necessárias em acidente de trânsito com vítima, ao não acionar uma viatura de serviço para o seu registro. Consta, ainda, que o apelante deixou de apreender o veículo da sua esposa, que não estava devidamente licenciado, e ainda deixou de tomar providências em desfavor da condutora da motocicleta, que era inabilitada e conduzia a motoneta sem placas de identificação. Esses fatos se mostraram, em parte, verdadeiros consoante o apurado pelas provas produzidas nos autos, contudo não configuram a prática do delito de prevaricação (art. 319 do CPM) de forma autônoma, constituindo o meio para a prática do abuso de confiança ou boa-fé no âmbito militar (art. 332, §2º, do CPM). Desde o início, o apelante agiu com interesse pessoal de minimizar a ocorrência em que sua esposa estava envolvida e deixou de observar as normas de trânsito próprias para aquele evento. Verifica-se que o apelante se comportou como quem assumiu a ocorrência de trânsito, mesmo estando de folga e à paisana, tendo sido chamado ao local para auxiliar a sua esposa em assunto particular. Percebe-se que ele deixou de observar a obrigatoriedade de acionar a viatura por haver uma vítima com lesões corporais aparentes. Mas nem todos os fatos e o comportamento do sentenciado considerados naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 denúncia para a configuração do delito de prevaricação não se provaram totalmente reais. Cite-se o exemplo da questão da irregularidade da documentação do carro de sua esposa, motivo pessoal apontado pelo Ministério Público para que o apelante não acionasse a viatura para promover o registro da ocorrência de trânsito1. Essa premissa se mostrou uma presunção do encarregado pelo Inquérito, isso porque, segundo o Capitão PM Mateus de Oliveira Lopes (depoimento de fl. 27, ratificado em juízo), testemunha arrolada pelo Ministério Público, o apelante não sabia da irregularidade da documentação (falta de pagamento de multa ou não pagamento de taxa de licenciamento), fato que veio à tona no momento da feitura do REDS por ele, ou seja, quando já havia passado o momento de acionar a viatura, logo, não poderá ser considerado como motivo da conduta. A única irregularidade de trânsito evidente no dia da ocorrência, qual seja, a falta de emplacamento da motocicleta, foi registada pelo apelante no REDS. Compulsando os autos, percebe-se que o apelante somente deixou de observar as normas para, então, inserir informações incompletas no REDS, tornando uma ocorrência de acidente com vítima em simples. Quanto à realização do delito de abuso de confiança ou boa-fé, diz o Código Penal Militar, em seu art. 332, §2º, do Código Penal Militar, in verbis: Abuso de confiança ou boa-fé Art. 332. Abusar da confiança ou boa-fé de militar, assemelhado ou funcionário, em serviço ou em razão deste, apresentando-lhe ou remetendo-lhe, para aprovação, recebimento, anuência ou aposição de visto, relação, nota, empenho de despesa, ordem ou folha de pagamento, comunicação, ofício ou qualquer outro documento, que sabe, ou deve saber, serem inexatos ou irregulares, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Forma qualificada §1º A pena é agravada, se do fato decorre prejuízo material ou processo penal militar para a pessoa de cuja confiança ou boa-fé se abusou. Modalidade culposa §2º Se a apresentação ou remessa decorre de culpa: Pena - detenção, até seis meses. 1 Extrai-se trecho da denúncia, in verbis: “O denunciado, de folga e à paisana, se dirigiu para o local e após se identificar como militar conduziu a ocorrência em benefício de sua esposa. Na ocasião, não adotou as providências necessárias em acidente de trânsito com vítima, deixando de acionar uma viatura de serviço para o registro. Também deixou de apreender o veículo da sua esposa que não estava devidamente licenciado e ainda deixou de tomar providencias em desfavor da condutora da motocicleta, que era inabilitada e conduzia a motoneta sem placas de identificação.”TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Atribui-se ao apelante a prática do delito em razão do fato de haver, utilizando a senha da Cabo PM Priscilla Catharine Santana Carvalho Guedes Beraldo, redigido o REDS sobre o acidente de trânsito envolvendo a sua esposa, Adélia Rodrigues Bergamin, e a motociclista Ariane Rosa da Costa, inserindo informações inverídicas, fazendo parecer que as partes envolvidas no acidente haviam-se deslocado para a sede da 44ª Cia para o registro, especialmente registrando que a condutora Ariane havia dado a mesma versão do acidente que fora relatada pela sua esposa, mesmo não estando presente no registro. Consta, ainda, que o apelante preencheu um termo de vistoria do veículo da esposa, fazendo parecer que o veículo também estava na sede da 44ª Cia, bem como preencheu um recibo de custódia do carro para a própria esposa, mesmo sabendo que o carro deveria ter sido apreendido. Ainda fez constar, no campo “situação do local”, a seguinte informação: “acidente com vítima, veículo prestou socorro”, como se o veículo da sua esposa tivesse socorrido a condutora da motocicleta. Sobre a configuração do crime de abuso de confiança ou boa-fé no âmbito militar, invoco os fundamentos da sentença, a saber: O acusado, em 04 de outubro de 2017, atuou em acidente de trânsito envolvendo a própria esposa e a condutora de uma motocicleta não teria visto a placa “Pare” e não teria obedecido às regras de trânsito. As emoções, os sentimentos conflitantes e apropria pessoalidade da atuação policial não são e nunca foram boas conselheiras. O acusado esqueceu-se ou ignorou a tríplice advertência. Quer significar que embora todos saibamos dos perigos da pessoalidade na Administração Pública, o acusado - de forma afoita - esteve na unidade policial militar para fazer a ocorrência, solicitando-a primeiro ao Cb PM Juarez Machado Nicolau. Posteriormente, ele próprio, com a permissão ou com a autorização da Cb PM Priscilla Catherine Santana Carvalho Guedes Beraldo, redigiu o REDS na senha da policial militar. Erraram ambos - como é possível ceder uma senha? A prática não torna lícito o que é proibido normativamente. A confiança e a aparência não são tudo - é preciso fiar nas pessoas, mas com o olhar vigilante e com a obediência às normas jurídico-administrativas, as quais impõem deveres ou obrigações que a todos vincula. A policial militar deveria, ao menos, ter lido a redação final. Não o fez. A sua confiança cega agrava a conduta do acusado. O acusado, com a sua experiência, tinha dever de lealdade para com a sua colega de farda - ele redigiu um documento público, utilizando do nome da policial militar, sem apresentar todas as facetas do acidente de trânsito e as suas possíveis consequências. Provavelmente omitiu a verdade ou a floreou, não atuou de forma nobre, correta e justa - abusando da confiança que lhe foi depositada pela policial militar, Cb PM Priscilla Catherine Santana Carvalho Guedes Beraldo. Nesse sentido, manifestou o representante do Ministério Público em sessão de julgamento, registro constante às fls. 502/503, literalmente: Dada a palavra ao Ministério Público, conforme a normativa processual penal militar, em suas alegações orais finais, disseTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que gostaria de relatar o bom trabalho do encarregado do IPM - tentando descobrir o que verdadeiramente havia acontecido. A verdade está no coração do acusado - como ele agiu e por qual razão ele agiu desta maneira. Houve um acidente de trânsito com sua esposa e ela estava indo à Faculdade para fazer uma prova e encontrou a outra condutora, machucada, com a moto sem habilitação. Havia uma placa de “Pare” e, ao que parece, a motocicleta não teria pirado. Mas aí vem a questão do posteriormente? O que ele deveria praticar - por mais correto que seja o ato, se houver envolvimento emocional, haverá sempre a desconfiança. E há a piora se houver um erro. O acusado esteve no BPM para fazer o registro de ocorrência, procurando primeiramente o Cb PM Nicolau e, posteriormente. Conseguiu fazer a ocorrência com a Cb PM Priscila Catherine. A outra condutora sem habilitação e poderia, inclusive, ser conduzida em um crime de trânsito - provavelmente responderia pela direção perigosa. A Cb PM Priscilla Catherine autorizou ou permitiu o registro do REDS e nem sequer se preocupou em confirmar a veracidade do registro, confiando em seu colega. A sra. Ariane questionava que não parou não placa “Pare”. Se houve ou não o “pare”, não há maiores repercussões no processo penal. (sic) Pelas falhas no boletim de ocorrência não se pode, por si só, caracterizar o crime de falsidade ideológica. Poderia se chegar a uma situação absurda: a apreensão do veículo. Era obrigação dela, da Cb PM Priscila Catherine, conferir o boletim de ocorrência. Não viu a ação dolosa seja na falsidade, seja na prevaricação. Não houve também nenhum acordo entre ambos. A conduta do acusado não foi correta - ele jamais poderia ter aceitado essa incumbência. Houve também um certo aproveitamento dessa confiança da Cb PM Priscila Catherine. Ele jamais poderia ter encerrado o REDS. Então acredita que houve a prática do crime previsto no art. 332, do CPM, descrito na denúncia, conforme leitura. Ao final, o Ministério Público pediu fosse desclassificada, ambas as condutas para o crime previsto no art. 332, do Código Penal Militar. A Meritíssima Juíza de Direito manifestou o seu voto divergente do decidido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, registro de fl. 516, in verbis: 5. Votou vencida a Juíza de Direito em relação ao crime e à pena, desclassificando ambas as condutas para a prática do crime previsto no art. 332, §2º, do CPM, aplicando-lhe a pena mínima, ou seja, a pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto - não se computando o seu voto nos crimes previstos no art. 312 e no art. 319, ambos do CPM, por considerar o ponto culminante da narrativa criminosa o abuso de confiança previsto no art. 332, do CPM, sendo o contexto anterior a chave de compreensão para a única figura típica configurada. No meu modesto entendimento, repito, os atos do militar, ora apelante, foram meios dos quais ele se valeu para que o objetivo de minimizar a ocorrência de trânsito fosse atingido. Logo, diante do conjuntoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 probatório, admite-se, neste caso, que a suposta prevaricação foi absorvida em virtude da aplicação do princípio da consunção. Sendo assim, dou provimento parcial ao recurso interposto pela defesa para decotar da sentença a condenação pela prática do delito de prevaricação (art. 319 do CPM), mantendo-se a condenação pela prática do delito de abuso de confiança ou boa-fé de militar (art. 332, §2º, do CPM). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e Relator para o acórdã